Tribunal: TJDFT
Processo: 0748589-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748589-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES,, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA (Id 177598231), no processo n.o 0705167-76.2023, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 53401438), os impetrantes narram que a paciente foi denunciada, em 08/06/2023, como incursa nas penas do art. 2o, caput, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013. Discorrem que a paciente também responde pela suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, cujas condutas estão sendo apuradas nos autos do processo n.o 0703594-37.2022, e por integrar organização criminosa local, decorrente da Operação Dinastia, apurada nos autos do processo n.o 0701815-13.2023. Mencionam que, nos autos n.o 0703824-79.2022, postularam a revogação da prisão preventiva da paciente, na data de 11/10/2023, e o pedido restou acolhido, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Salientam que, poucos dias após, a paciente teve novamente a sua prisão preventiva decretada, pelo mesmo Magistrado, com fundamento na garantia da ordem pública. Defendem que o conceito de ordem pública seria indeterminado e estaria atrelado à reiteração delitiva. Pontuam que, no caso concreto, entretanto, não haveria qualquer indicativo de que ocorrerá reiteração delitiva. Destacam que não há indícios de que a paciente irá ameaçar as vítimas ou pretenda atrapalhar o curso das investigações. Argumentam que o suposto crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos n.o 0701815-13.2023 que a paciente foi denunciada, junto com outras 10 pessoas, em 08/06/2023, como incursa nas penas do art. 2o, caput, 2o, da Lei n.o 12.850/2013. Nos termos da denúncia (Id 161462727): “(...) Na presente investigação, foi possível confirmar que a EMILLY APARECIDA, em contexto e período diversos, integrou a facção criminosa Comando Vermelho, realizando, juntamente com sua irmã e também denunciada DINA MARIANA, a comunicação entre a referida facção e criminosos de Brazlandia. Nesse sentido, o colaborador informou que EMILLY e DINA MARIANA trouxeram “uns caras” do Comando Vermelho de Goiania, valendo acentuar que a vinda de faccionados do CV de Goiania/GO foi ratificada pelas declarações de CLEIDSON RODRIGUES AMORIM, vulgo “PIMPI”, também investigado no âmbito da Operação DINASTIA. (...).” Nos autos n.o 0703824-79.2022, a paciente foi denunciada, com outras 9 pessoas, em 19/09/2022, pela prática da conduta descrita no art. 2o, §§2o e 4o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (Id 137227553). Nos termos da denúncia: “A denunciada realiza a subtração de veículos, em conjunto com outros denunciados ou com o adolescente MARCOS TRINDADE, vulgo “Galeguinho”, além de orquestrar as ações criminosas a serem executadas juntamente com os demais integrantes.” Quanto aos autos n.o 0703594-37.2022, a paciente foi denunciada por roubo circunstanciado e corrupção de menores. O processo já foi julgado, com acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal (n.o 1758519). A paciente foi condenada à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A prisão preventiva da paciente foi decretada, em 26/05/2023, nos seguintes termos (Id 160100646 dos autos n.o 0702104-43.2023): “(...) É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no citado Inquérito Policial em análise, os representados, em tese, teriam praticado a conduta delituosa de organização criminosa, havendo indícios da materialidade do delito, documentos juntados no bojo dos autos. Além disso, há nos autos notícias da prática de crimes semelhantes por parte dos investigados, inclusive havendo denúncia anônima que foi averiguada posteriormente pelos agentes policiais com relação a delito semelhante. Saliente-se que o delito atribuído aos representados se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. De fato, trata-se da suposta prática do delito de organização criminosa, inclusive havendo indícios de que os representados atuem ativamente no recrutamento de novos membros. Tal organização criminosa é objeto de diversas investigações no âmbito do Distrito Federal, havendo indícios concretos e planejamento de atuações criminosas que colocam toda a sociedade em risco Com relação aos representados indicados pelo Ministério Público, nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict. O periculum libertatis também se encontra presente na necessidade de salvaguarda da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto do representado diante da conduta a ele imputado. Portanto, com relação às pessoas de João da Cruz Pereira da Silva, Rafael Ferreira Duque, Lindomar Ferreira Duque e Daniel dos Santos Barbosa, deixo de determinar a prisão preventiva, considerando a falta de indícios de que integrariam organização criminosa. Ressalte-se que durante as investigações, percebe-se intuito dos representados da prática de atos que atentam diretamente contra a população de Brazlândia/DF, além de ataques diretos às instituições e agentes da segurança pública. É importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública, diretamente afetada pelo estado de liberdade dos representados.” Nos autos do processo n.o 0703824-79.2022, formulou-se pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, o qual foi concedido, em 19/10/2023, sob os seguintes fundamentos (Id 175542849 dos autos originários): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES (ID. 174932211). Aponta a defesa que a ré se encontra encarcerada há mais de 1 ano, acusada de participar de organização criminosa. Relata que não representa risco à ordem pública, porquanto as acusações dispostas na denúncia contra a ré não teriam reflexo na sociedade. Reforçou ainda que possui trabalho e residência fixa no distrito da culpa e é ré primária, não ostentando qualquer condenação criminal com trânsito em julgado, comprometendo-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados Alega, ainda, que não pretende perturbar e nem dificuldade a conveniência da instrução criminal. No que tange à aplicação da lei processual penal, discorreu sobre a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteou, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de cautelar mais branda. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva no id. 175056785, ao fundamento de que não houve alteração fática que ensejasse a concessão da liberdade provisória à ré. É o relato necessário. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Todavia, considerando o princípio da não culpabilidade previsto no art. 5o, LVI da CF/88, restou consagrada que a regra prisão preventiva deve ser excepcional. Tendo em vista os argumentos defensivos, entendo que a prisão da requerente já não é mais necessária, porque não estão mais presentes os fundamentos do Art. 312 do Código de Processo Penal, pois, no presente caso, embora haja indícios suficientes de autoria e materialidade, não entendo ser caso de manutenção da prisão cautelar do requerente. Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar da acusada. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção da ré na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de ré primária, possuir residência fixa e ocupação lícita. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão. É notório na doutrina e jurisprudência que a custódia cautelar é medida que deve ser utilizada em último caso, pois não pode ser confundida com medida de antecipação de uma possível condenação. Ainda, destaque-se que o CPP em no § 6o de seu Art. 282 prescreve que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Verifico que, no presente caso, superados os fundamentos ensejadores do decreto de custódia cautelar da ré, conforme já demonstrado, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão presentes no Art. 319 do CPP mostra-se justa e adequada. Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a concessão da liberdade provisória a acusada EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, todavia agregada com as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: A) Proibição de aproximação de testemunhas e de manter contato com elas por qualquer meio, bem como proibição de manter contato com qualquer dos demais acusados. B) Não mudar de endereço e telefone sem que seja comunicado ao juízo desta Vara Criminal; C) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; D) Comparecer aos atos processuais para os quais seja intimada; E) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado pela ré, observando-se o horário de recolhimento domiciliar, devendo ainda observar um afastamento mínimo de quaisquer testemunhas dos autos. F) Advirta-se à ré, mediante termo de ciência, que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo initerruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modifica-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada. Dou a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO e de OFÍCIO, para que seja dada ciência ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônico – CIME, expedindo-se as demais comunicações de praxe, ficando desde já registrado que o réu deverá se apresentar diretamente ao CIME, no endereço acima indicado. CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE CONTRAMANDADO, para que a acusada EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, caso já eventualmente cumprido o mandado de prisão, seja posta em liberdade se por outro motivo não estiver presa. Promova a Secretaria as diligências necessárias para que seja efetivada a baixa do mandado de prisão cadastrado anteriormente no BNMP 2.0, com urgência. Comunique-se o Ministério Público. (...).” (grifos nossos.) Entretanto, quanto ao processo n.o 0701815-13.2023, manteve-se a prisão da paciente. Confira-se (Id 177598231 dos autos n.o 0705167-76.2023): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva de EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES decretada no bojo dos autos do processo n. o 0701815-13.2023.8.07.0002, em que a ré é acusada como incursa no artigo 2o, caput, § 2o, da Lei no 12.850/2013. A defesa fundamentou o pedido de revogação na ausência de proporcionalidade, uma vez que referida acusada já estaria sendo beneficiada com monitoração eletrônica, por fatos semelhantes ao processado nos autos n. 0703824-79.2022.8.07.0002. Discorre que os mesmos fundamentos para revogação da prisão nos autos supramencionados também devem embasar a revogação do decreto prisional na presente demanda. Aponta que a conduta lhe imputada é desprovida de violência e grave ameaça e que sua liberdade não acarreta risco à ordem pública, bem como não representa embaraço à instrução processual. Pontuou que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantia da aplicação da lei penal. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à revogação do decreto prisional e fixação de cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicar o juízo, proibição de ausentar do Distrito Federal e de aproximação e contato com testemunhas e corréus do processo. É o relato necessário. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Todavia, considerando o princípio da não culpabilidade previsto no art. 5o, LVI da CF/88, restou consagrada que a regra prisão preventiva deve ser excepcional. A situação dos autos do processo n. 0701815-13.2023.8.07.0002 e id. 0703824-79.2022.8.07.0002 se distinguem, tendo em vista que neste último já está findada a fase de instrução. Entendo que até então não foram apresentados fatos novos que ensejem a revogação do decreto prisional nos autos n. 0701815-13.2023.8.07.0002, devendo permanecer a ré recolhida em estabelecimento prisional até, no mínimo, a realização da audiência designada e posteriormente poderá ser novamente apreciado o pedido de liberdade provisória da ré. Em que pese as alegações da defesa, julgo presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar da ré, revelando-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão de os fatos narrados na denúncia cuidarem de crimes de natureza grave. Destaque-se que a existência isolada dos atributos do réu ser primário, portador de bons antecedentes e residir no distrito da culpa, não lhe assegura a concessão de liberdade provisória. Ressalte-se ainda que o delito sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES, mantendo a prisão preventiva da acusada, nos termos do artigo 312, do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Conforme se observa dos autos, a paciente foi supostamente identificada como integrante de organização criminosa e, atualmente, responde a dois processos criminais sobre o mesmo assunto, oriundos de inquéritos diversos. Entretanto, em um dos processos, a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória à paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Entendeu que (Id 175542849 dos autos n.o 0703824-79.2022): “(...) Apesar de haver prova da existência do crime e indícios da autoria, tendo restado demonstrado o “fumus comissi delicti”, verifico que, no que se refere ao “periculum libertatis”, ao menos no presente momento, não se vislumbra a necessidade da prisão cautelar da acusada. No caso em tela, entendo ausentes os requisitos para manutenção da ré na cautelar máxima de prisão, porquanto se tratar de ré primária, possuir residência fixa e ocupação lícita. Outrossim, não há descumprimento de outras medidas, porquanto não impostas anteriormente. Além disso, a garantia da ordem pública, econômica e a conveniência e aplicação da instrução criminal podem ser resguardadas com decretação das medidas cautelares diversas da prisão. (...).” Desse modo, entendo que deve ser preservada a liberdade da paciente, ante a inexistência de motivo plausível para o decreto de sua prisão tão somente pelo fato de responder pela suposta prática de delito grave, com pena máxima superior a 4 anos, se não houve, até o momento, descumprimento das medidas cautelares diversas impostas. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória da paciente, nos exatos termos já deferidos na decisão de Id 175542849 nos autos do processo n.o 0703824-79.2022, quais sejam: “A) Proibição de aproximação de testemunhas e de manter contato com elas por qualquer meio, bem como proibição de manter contato com qualquer dos demais acusados. B) Não mudar de endereço e telefone sem que seja comunicado ao juízo desta Vara Criminal; C) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; D) Comparecer aos atos processuais para os quais seja intimada; E) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado pela ré, observando-se o horário de recolhimento domiciliar, devendo ainda observar um afastamento mínimo de quaisquer testemunhas dos autos. F) Advirta-se à ré, mediante termo de ciência, que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo initerruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada.” Dou à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO e de OFÍCIO, para que seja dada ciência ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônico – CIME, expedindo-se as demais comunicações de praxe. CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA para que a paciente EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES seja posta em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. Com isso, comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR